Tribunal: STF
Processo: MS 38218
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCELO DA SILVA FORTES em face decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, que não conheceu o recurso interposto pelos requerentes nos autos do HC 171.091. 
    Aduz o impetrante que a referida decisão estaria cerceando seus direitos, uma vez que teria interposto agravo regimental dentro do prazo legal e que, apesar disso, o recurso não teria sido recebido. Alega que o recebimento do agravo regimental possibilitaria o conhecimento do recurso ordinário constitucional interposto nos autos do Habeas Corpus 171.091. 
    O impetrante faz considerações sobre o cabimento do recurso ordinário constitucional interposto nos autos do mencionado habeas corpus, bem como sobre o mérito da referida ação constitucional no que se refere ao crime pelo qual responde.
    Alega que a conduta do Ministro Relator teria violado o direito líquido e certo ao conhecimento e julgamento de sua irresignação. Pugna pela concessão de liminar para suspensão do processo de origem que foi questionado nos autos do HC 171.091. 
    Ao final, requer: a) o desarquivamento do HC 171.091; b) o recebimento, análise e julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos do referido habeas corpus. 
    É o relatório.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no que se refere ao não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade.
    Esses precedentes possuem por base o entendimento segundo o qual a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. 
    Ao tratar desse tema no âmbito acadêmico, o Ministro Alexandre de Moraes escreve que:
    “não se encontra no rol de competências do Pretório Excelso o julgamento de mandados de segurança ajuizados contra decisão de suas turmas, visto que essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/480).
    A mesma impossibilidade de impetração de mandado de segurança ocorre contra atos de conteúdo jurisdicional emanados pelo Plenário do STF, uma vez que a revisão de suas decisões somente será possível pela via da ação rescisória (RTJ 53/345; RTJ 61/308; RTJ 90/27).” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Brasileiro. p. 171). 
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.
    (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)
    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança.
    (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)
    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido.
    (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00168)
    Deve-se mencionar ainda o teor da Súmula 268 desta Corte, que estabelece não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 
    O caso em análise se adéqua ao entendimento da doutrina e jurisprudência, tendo em vista a impetração de mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional já transitada em julgado. Além disso, não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista os fundamentos indicados pelo Ministro Relator na decisão atacada.
    Nessa toada, é importante registrar que o habeas corpus impetrado pelo requerente foi denegado pela Primeira Turma em virtude da ausência de exame da questão suscitada pelas instâncias antecedentes (eDOC 76, HC 171.091). 
    Contra esse acórdão, mas ainda antes de sua publicação, o requerente interpôs “recurso ordinário constitucional” (eDOC 74, HC 171.091), que foi corretamente não conhecido, com determinação do Relator para certificação do trânsito em julgado, tendo em vista a caracterização de erro grosseiro em virtude da inexistência de tal recurso contra decisões proferidas pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal (eDOC 79, HC 171.091).
    Reitere-se que o recurso foi interposto de forma extemporânea e sem a observância dos pressupostos mínimos de cabimento e fundamentação, não se tratando de mero erro de endereçamento. 
    Com efeito, o recorrente defendeu que “o recurso ‘ordinário’ apresenta motivação livre” (eDOC 74, p. 3) para, logo em seguida, apresentar argumentos que contrapõem o mérito do acórdão prolatado pela Primeira Turma, o que claramente extrapolou a fase processual em que se encontrava o processo. 
    Em verdade, após a prolação da decisão colegiada em habeas corpus, o único recurso cabível seria os embargos de declaração, com motivação vinculada à existência de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, o que claramente não ocorreu, razão pela qual não é possível sequer alegar a incidência do princípio da fungibilidade. 
    Inconformado com a decisão de não conhecimento do recurso, o impetrante interpôs agravo regimental e embargos de declaração, com o objetivo de pretender, mais uma vez de forma inadequada, o reexame da demanda pelo órgão colegiado.
    Portanto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia que permita o conhecimento e processamento, de forma excepcional, do presente mandado de segurança. 
    Dito de outra forma, não há direito líquido e certo à análise do recurso interposto de forma equivocada. No presente caso, o pedido final – análise e julgamento do recurso ordinário constitucional – é juridicamente inviável de acordo com as regras de competência e cabimento de recursos vigentes na Corte
    Na verdade, o que se observa é a correta atuação da Primeira Turma e do Ministro Alexandre de Moraes nos autos do HC 171.091 e, por outro lado, o inadequado manejo do processo por parte do requerente. 
    Por todos esses motivos, respaldado pela regra do art. 21, §1º, do RISTF, entendo ser o caso de se negar seguimento à presente ação.
    Dispositivo
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mando de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Oficie-se o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do HC 171.091, com cópia desta decisão, para ciência. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente